Tribunal: TJSP
Processo: 2138376-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração inexistência contradição.
Os embargos de declaração objetivam a integração e aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes não constatados no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2138376-34.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Caetano do Sul
Registro: 2020.0001000338
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2138376-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Caetano do Sul, em que é embargante LUIS HENRIQUE
NABARRETO, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2138376-34.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Caetano do Sul
Voto no 25.743
Embargos de Declaração no 2138376-34.2020
Foro de São Caetano do Sul / 1a Vara Cível
Juiz(a): Érika Ricci
Embargante(s): Luis Henrique Nabarreto
Embargado(a)(s): Itaú Unibanco S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA
CONTRADIÇÃO.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, vícios estes não
constatados no caso concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
194/198) que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o
indeferimento do benefício da gratuidade de justiça pretendido pelo
embargante.
Fundamentado em contradição contida no acórdão, sustenta o
embargante que o acórdão não se ateve às provas produzidas nos autos, ao
não levar em consideração o saldo da conta bancária do recorrente, que
refletia a quantia de singelos R$ 0,69, após os descontos de todos os
débitos ali descritos, cuja situação evidenciava a ausência de recursos
financeiros a corroborar com a condição de hipossuficiência ostentada pelo
postulante. Requer o saneamento do vício apontado.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2138376-34.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Caetano do Sul
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o
julgado, não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ
90/659).
A questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, que apreciou as razões recursais
dissociadas, os atos processuais e os documentos apresentados. Esta Turma
Julgadora ficou convencida do descabimento da gratuidade de justiça,
cabendo acrescer, que o saldo final do extrato bancário apresentado pelo
autor, não possui qualquer aptidão para afastar o entendimento que ali
restou externado.
Nessa esteira, inexiste o vício contradição suscitado, ficando
evidenciado que as alegações apresentadas pelo embargante se espelham
em mera discordância com fundamentos do acórdão ou seja, o que busca,
na verdade, é apenas, repisando as teses já sustentadas no agravo, o
reexame do mérito recursal, inadmissível em sede de embargos de
declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.